Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719323-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: J. P. A. B., JANARA ALENCAR BRAGA LIMA BOTELHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a ré inclua João Pedro Alencar Botelho no plano de saúde de sua genitora, Janara Alencar Braga Lima, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada por ora a R$20.000,00 (vinte mil reais). A agravante sustenta que não estão cumpridos os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada e concedida pela decisão recorrida. Alega que não houve a determinação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, em tempo suficiente para se realizar a ordem judicial. Afirma que o valor da multa fixada em caso de descumprimento da liminar é alto e não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a antecipação de tutela concedida ou, caso mantida, para que seja reduzida a multa fixada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, após análise dos autos, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem teve por objetivo evitar prejuízos à parte agravada, uma vez que a genitora havia requerido a inclusão de seu filho recém-nascido ao plano de saúde e este ainda não havia sido cumprido. Além disso, observa-se que havia a probabilidade do direito perseguido pela parte agravada, uma vez que os documentos colacionados pelos demandantes comprovam o vínculo jurídico entre as partes, bem como que a Lei no 9.656/98 assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido nos primeiros trinta (30) dias de vida e sua inscrição como dependente de seus genitores, sem cumprimento de carências, caso requerida no prazo de 30 (trinta) dias contados do respectivo nascimento, como fizeram no caso em tela. Quanto à alegação da agravante de que o valor da multa é excessivo, note-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas, de modo que não há, ao menos em análise preliminar, justificativa para que a reduza. Por outro lado, e conquanto seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a parte agravada, teria o risco de seu recém-nascido ficar sem o resguardo de plano de saúde em momento vital de sua vida. Quanto a pretensão de que fosse fixado prazo razoável para o cumprimento de obrigação de fazer, verifica-se, pelo menos nesse momento processual, ao que parece, a liminar já foi cumprida pela agravante (ID no 198465872 . E, como se sabe, o prazo e a penalidade só serão aplicados em caso de descumprimento, não havendo modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator